Tribunal: TJDFT
Processo: 0703246-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Medidas cautelares diversas. Suficiência.
1 – Se o paciente é tecnicamente primário, tem endereço fixo e há notícia de que tem trabalho lícito, inexistindo elementos concretos a indicar que solto voltará a reiterar na prática delitiva, não se justifica a prisão cautelar.
2 – Há que se considerar ainda que o paciente, conquanto tenha sido visto dispensando porção de droga em via pública, não foi flagrado em ato de traficância, circunstância a recomendar medidas cautelares diversas da prisão, suficientes para garantir a ordem pública.
3 – Ordem concedida.